Tribunal: TJDFT
Processo: 0754615-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO. INDISPONIBILIDADE DO BEM ADQUIRIDO. MESES DE ESPERA. EXPECTATIVA FRUSTRADA. PERDA DE NEGOCIAÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. ACESSÓRIO ADQUIRIDO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. ARTIGO 405 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda ré KIA MOTORS DO BRASIL LTDA em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar as requeridas a pagarem ao autor o valor de R$ 209,00 a título de reparação por danos materiais e o valor de R$ 2.000,00 de reparação por danos morais. Em seu recurso, suscita preliminares de necessidade do recebimento do recurso no efeito suspensivo e de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a rescisão contratual ante ausência de entrega do veículo adquirido não é capaz de caracterizar a teoria da perda de tempo útil e de gerar danos morais. No que toca ao dano material com a aquisição de trava de segurança, alega que pode ser utilizada em outros veículos e que houve acréscimo no patrimônio do autor, o que descaracteriza o dano material. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50787088) e com preparo regular (ID 50787089 e 50787090). Sem contrarrazões.
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Consoante parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor, do qual decorre a possibilidade de responsabilização da parte KIA MOTORS DO BRASIL LTDA como empresa integrante da cadeia de fornecedores, na condição de fabricante do veículo e fornecedora de peças de manutenção. Preliminar rejeitada.
5. Resta incontroversa nos autos a rescisão contratual em razão da indisponibilidade do modelo do veículo negociado pelo autor. As conversas de WhatsApp juntadas e não impugnadas pelo recorrente demonstram que o recorrido efetuou o pagamento do sinal para aquisição do veículo e após a rescisão contratual pela indisponibilidade do modelo negociado perdeu a oportunidade da compra anteriormente pretendida.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. No caso, restou demonstrado nos autos o defeito no serviço consistente a indisponibilidade do bem negociado/adquirido pelo consumidor. Além disso, a ausência de entrega do veículo trouxe prejuízo material ao autor, que adquiriu trava de segurança para uso no veículo que não foi entregue, causando-lhe prejuízo material, já que não pode ser utilizado em qualquer modelo de veículo. Por outro lado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor o acessório deve ser restituído às requeridas. Dessa forma, a sentença deve ser reformada nesse ponto.
8. No que toca ao dano moral, em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Todavia, a análise do caso concreto permite concluir que a situação em apreço trouxe desdobramentos capazes da atingir a esfera psíquica do consumidor e alterar seu estado emocional, já que além de ter frustrada a expectativa da aquisição do novo veículo, perdeu a oportunidade da compra do veículo que vinha negociando anteriormente com outra concessionária.
9. A situação em apreço se enquadra perfeitamente na teoria do desvio produtivo do consumidor. O autor aguardou cerca de dois meses para receber o veículo que havia negociado e não o recebeu em razão do vício no serviço das requeridas que não disponibilizaram o bem, mas apenas modelo superior que representava alteração considerável no valor. A situação ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade. Dano moral configurado.
10. No tocante aos juros de mora, não há qualquer reparo a ser feito na sentença, já que restou consignado sua incidência a partir da citação com base no art. 405 do CC. No que se refere à taxa de atualização, restou assinalado aplicação dos juros legais, sendo certa a aplicação do artigo 406 do CC.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para determinar que o acessório antifurto seja disponibilizado pelo autor para recolhimento pelas requeridas. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.